Tribunal: TJPA
Processo: 0001558-27.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001558-27.2014.8.14.0074

APELANTE: JEFFERSON HELDER CORREA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Jefferson Helder Correa dos Santos, anulando a sentença que extinguiu ação indenizatória trabalhista por abandono da causa e determinando o prosseguimento do feito. A decisão agravada reconheceu a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida do autor e pela inexistência de requerimento da parte ré, conforme previsto no art. 485, §§1º e 6º, do CPC e na Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão monocrática que anulou a sentença extintiva do feito por abandono da causa, diante da ausência dos requisitos legais cumulativos: intimação pessoal do autor e requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 485, §§1º e 6º, do CPC, a saber: intimação pessoal válida da parte autora e requerimento expresso da parte ré.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 240, reitera a necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono da causa quando já apresentada contestação.

A decisão agravada observou corretamente a inexistência de intimação pessoal válida do autor e a ausência de requerimento do réu, tornando nula a sentença de extinção.

O abandono processual não se presume, sendo necessária a demonstração inequívoca do desinteresse da parte, com esgotamento dos meios de intimação e prazo legal superior a 30 dias sem manifestação.

A alegação de inércia do autor por longo período não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, especialmente quanto à intimação pessoal e contraditório.

Houve manifestações da parte autora nos autos que demonstram interesse no prosseguimento do feito, afastando a tese de abandono.

O agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir os fundamentos jurídicos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa somente é válida quando presentes, cumulativamente, a intimação pessoal válida do autor e o requerimento do réu.

A ausência de qualquer desses requisitos torna nula a sentença extintiva, impondo a retomada do curso processual.

O abandono processual não se presume e exige demonstração inequívoca de desinteresse da parte, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, §§1º e 6º;
arts
. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ,
AgInt
no
AREsp
2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face da decisão monocrática

que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON HELDER CORREA DOS SANTOS
, anulando a sentença que extinguiu a ação indenizatória trabalhista por abandono de causa e determinando o prosseguimento do feito.

A decisão agravada
(ID 28436998)
reconheceu a nulidade da sentença de piso, fundamentando-se na ausência de prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão processual no prazo legal (art. 485, §1º, do CPC), bem como na falta de requerimento da parte ré para a extinção por abandono (art. 485, §6º, CPC), requisitos estes reforçados pela Súmula 240 do STJ.

Nas razões do recurso de agravo interno (ID 29794945), o Município de Tailândia sustenta, em síntese:

(i) que o autor permaneceu inerte por mais de 10 anos, não apresentando sequer réplica à contestação;

(
ii
) que foi devidamente intimado a se manifestar nos autos em 2020 e, mesmo assim, não tomou providências;

(
iii
) que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com a jurisprudência e com o princípio da duração razoável do processo;

(
iv
) requer o conhecimento e provimento do agravo interno para cassar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de extinção.

Em contrarrazões (ID 30041184), o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, alegando que:

(i) não houve tentativa de extinção por abandono pela parte ré, tampouco esgotamento dos meios legais para intimação pessoal;

(
ii
) houve manifestações no processo que demonstram interesse no prosseguimento da demanda;

(
iii
) a pretensão recursal é protelatória e atrai a multa do §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O r
ecurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma consiste em examinar se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

DA LEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A decisão agravada se baseia nos requisitos legais para extinção do processo por abandono, conforme disposto no art. 485, inc. III, do CPC:

"O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III – por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pelas partes, nos casos em que lhes competir promover os atos e diligências que lhe incumbir."

Acrescenta-se ainda:

Art. 485, §1º: "Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

§6º: "Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu."

Como se verifica, dois requisitos cumulativos devem ser atendidos:
a intimação pessoal válida da parte autora
e
o requerimento da parte ré
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 240
, é inequívoca ao dispor:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende
de requerimento do réu.”

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
Reconsideração .

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022)
. 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023) (grifo nosso)

Tal entendimento foi corretamente acolhido pela decisão agravada, a qual ainda destacou que não há nos autos prova de intimação pessoal válida do autor, tampouco petição da ré requerendo a extinção por abandono, condições estas essenciais à validade do decreto extintivo.

DA SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA

Embora o Município agravante sustente que o autor permaneceu inerte por mais de dez anos, o abandono processual, para ensejar a extinção sem resolução do mérito,
não se presume
. É necessário demonstrar:

o esgotamento das tentativas de intimação, inclusive editalícia (
arts
. 256 e 257 do CPC);

o requerimento formal da parte adversa;

a ausência de manifestação por prazo superior a 30 dias.

Em reforço, a doutrina de
Fredie
Didier Jr. elucida:

"O abandono da causa exige mais do que a mera inércia: exige a demonstração do ânimo de não mais prosseguir. Daí a exigência da intimação pessoal do autor. Trata-se de ato de alta gravidade e, por isso, deve-se observar o contraditório de forma plena."

(
Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Salvador:
JusPodivm
, 2021
)

É certo que o processo sofreu paralisações ao longo do tempo. No entanto, conforme apontado na decisão agravada e nas contrarrazões, houve iniciativa da parte autora no sentido de prosseguir no feito – como a petição de habilitação e o pedido de movimentação após digitalização dos autos.

Logo, não se configura a ausência absoluta de interesse processual que caracterizaria o abandono.

Conforme demonstrado, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, além de doutrina abalizada. A extinção do processo por abandono demanda observância estrita aos requisitos legais, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim, não merece prosperar o agravo interno, eis que fundado em alegações genéricas, sem desconstituição válida dos fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática
agravada
, pelos seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém,
09
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026